Tribunal: TJDFT
Processo: 0721398-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721398-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: WMYLLA SOARES DA CRUZ QUEIROZ, HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES, TIAGO BISPO CARDOSO, DANIELLE CRISTIANE LELIS DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela FX Participações e Investimentos Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 194441553) que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ-DF para verificação da existência de imóveis irregulares registrados no CPF ou no CNPJ dos executados por falta de amparo legal. Em suas razões recursais (ID 59527657), a parte agravante afirma que o processo executivo deve ser movido em benefício do credor. Alega que os direitos possessórios sobre imóveis irregulares, via de regra, não se mostram pela via do INFOJUD, além de poderem não constar nas declarações de bens destinadas à Receita Federal, razão pela qual necessário diligenciar a existência de bens perante a SEFAZ-DF. Colaciona entendimento deste e. Tribunal de Justiça que entende amparar suas razões recursais. Faz referência aos princípios da efetividade da execução e da cooperação, que encontrariam fundamento ainda no princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Alude ainda ao disposto no art. 139, IV, do CPC, para afirmar a possibilidade da diligência requerida ante a autorização legal para utilização de medidas atípicas no curso da execução. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal, a fim de se autorizar desde já a expedição do ofício à SEFAZ-DF, ao argumento de que, como passar do tempo, o débito exequendo vai se avolumando, tornando mais difícil a sua satisfação, além da possibilidade de que o débito venha a prescrever. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, confirmando-se a medida liminar requerida. Preparo recolhido ao ID 59529160. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em relação à probabilidade do direito, é cediço que as pesquisas nos sistemas on-line disponíveis ao Juízo, a princípio, não alcançam imóveis que não se encontram com matrículas registradas em cartório. Porém, mesmo irregulares, há o fornecimento de serviços públicos, assim como a cobrança de IPTU sobre a posse dos referidos bens. Dessa forma, em tese, é possível que a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF possua informações acerca de eventual imóvel em posse do devedor e não registrado em cartório, o que torna provável o direito alegado pelo recorrente. Contudo, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Observa-se a regular tramitação do feito na origem há mais de dois anos, com penhora apenas parcial do saldo exequendo em conta bancária de titularidade da parte executada/agravada, de sorte a não ser o indeferimento da medida postulada na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência. Além disso, a ausência de bens da parte executada não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, o que foi devidamente observado pelo Juízo a quo. Eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis do executado, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora